Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-73.2021.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-73.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 701.757.091-06 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (ASSISTENTE), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), JOVELINO DA SILVA PLAQUI - CPF: 037.562.941-61 (ASSISTENTE), VALERIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA - CPF: 053.782.931-89 (ASSISTENTE), IVANIL FERREIRA CALASSARA - CPF: 794.513.651-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE
FURTO SIMPLES
– IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
–
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
2.
PLEITO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO
–

VIABILIDADE –
QUANTUM
ESTABELECIDO QUE SE
APRESENTA IRRISÓRIO DIANTE
DA EFETIVA ASSISTÊNCIA JURÍDICA PRESTADA –
APEL
O
CONHECIDO E

PROVIDO.

No processo penal, a dúvida milita em
f
avor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

Assim, não h
avendo
prova segura acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação ao acusado,
remanescendo
dúvidas e incertezas do seu envolvimento
com o furto
, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inc
.
VII, do CPP.

Constatando-se que o
quantum
arbitrado pelo d. juízo
a quo
a título de honorários ao advogado dativo que patrocinou a defesa técnica d
o
ré
u
durante toda a instrução criminal não se apresenta justo
e razoável
, deve ser majorado para montante proporcional à atividade advocatícia desenvolvida pelo profissional.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
por
PAULO RICARDO DA SILVA

em face da
sentença proferida
pelo
d.
juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT
nos autos da ação penal no
1000720-73.2021.8.11.0052
,

que o
condenou

pela prática do delito tipificado
n
a norma penal incriminadora
d
o
art.
15
5,

caput
,

do
Código Penal
,
à
pena

de

01 (um) ano
e 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão
,
em
regime inicial

semia
berto
,
e ao pagamento de

1
0
(
dez
) dias-multa
, unitariamente calculados
na fração de
1/
3
0 (um
trinta avos
) do salário-mínimo vigente
.

Nas razões recursais

disponíveis no
ID
230006180
, o apelante

pugna pela reforma da sentença combatida,
a fim de ser
absolvido

sob o enfoque da
insuficiência de provas
, tangenciando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Ao final
,
requer
a
majoração dos honorários advocatícios
fixados em favor d
o d.
advogad
o
dativ
o
.

Em
sede

de

contrarrazões
vistas no
ID
230006183
,
a acusação

rechaça
os argumentos
defensivos
e
requer
seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
pelo
desp
r
ovimento

do
recurs
o por meio do parecer anexado sob o
ID
234079696
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID
230006181
)
, foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária

para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

De acordo com a denúncia,
no dia
13 de janeiro de 2020, em horário não

especificado
, na Rua Bahia, n. 29, Bairro dos Operários, na cidade de Rio Branco/MT,
PAULO RICARDO DA SILVA
, com consciênc
ia e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em
01 (uma) motocicleta, marca/modelo Honda CG 125FAN, Placa NIZ7476
, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais), de propriedade da vítima
Ivanil
Ferreira
Calassara
.

Segundo restou apurado,
o ofendido
deixou a motocicleta na frente de sua casa e, ao retornar, percebeu que o bem não estava mais
no local
. Diante dos fatos, indagou seus vizinhos e foi informad
o
que uma pessoa do sexo masculino, estatura mediana, bem magro e de cor clara, havia saído com a motocicleta.

Outrossim,
a vítima
foi comunicada por
Valéria
(ex-companheira do
acusado
) que
PAULO RICARDO

teria ido
à sua
residência
na
posse de uma moto com as mesmas cara
cterísticas
daquela
subtraída
; a Polícia Militar foi acionada e após realizarem diligências, os agentes públicos
logra
ram
êxito em encontrar a motocicleta escondida em uma área de mat
a
, próximo a Cohab Santa Terezinha (perto da casa d
o
réu
)
, alé
m de obterem informações de populares de
que o
acusado
seria o responsável pelo furto.

O réu foi denunciado e, ao f
inal da
regular tramitação do feito,
condenado
como incurso
na prática do delito previsto no
art. 155,
caput
, do C
P
,

à pena de

01 (um) ano
e 04 (quatro) meses
de reclusão
,
em
regime
semiaberto
, e ao pagamento de

10
(
dez
) dias-multa
,
na fração de
valor de 1/
3
0 (um
trinta avos
) do salário-mínimo vigente
.

Em face da condenação,
o acusado
exsurge
irresignado
, nos termos já relatados.

Do pleito absolutório:

O primeiro pleito defensivo consiste na almejada
absolvição

da
prática do
delito de furto simples, sus
tendo em vista a ausência de provas
suficientes para a condenação, nos termos art. 386, inc.
VII, do CPP.

Com efeito,
a razão lhe assiste.

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência vista no ID
230005667
- Pág.
4
/
5
, do termo de
exibição e
apreensão de
ID

230005667 - Pág. 11
,
termo de entrega ID 230005667 - Pág. 12, e relatório de investigações
.

Lado outro, no tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante
PAULO RICARDO DA SILVA

com

o

furto

que ora se analisa
.

Deflui-se do contexto fático-processual
, especialmente das provas orais colhidas durante a persecução criminal,
que

alguns minutos após estacionar sua motocicleta em frente à sua residência,
a vítima
Evanil
Calssara
,
deu conta do desaparecimento do bem. Imediatamente iniciou buscas pelo bairro e angariou informações de vizinhos e populares que transitavam pelo local, surgindo a imputação de
PAULO RICARDO DA SILVA
,
vulgo, “Tananá” como o possível autor do delito patrimonial.

Com base nessas informações, a vítima procurou a ex-namorada do possível suspeito, Sra.
Valeria Aparecida Moreira da Silva
, que, sem dar maiores detalhes, confirmou que
PAULO
teria passado, em alta velocidade, na porta da sua residência, pilotando uma moto. O ofendi
do
repassou

essas infor
mações à Polícia Civil que, após realizar buscas no entorno do bairro em que o crime aconteceu, encontrou a motocicleta em uma região de mata
;
sem, contudo, lograrem êxito em apreender qualquer suspeito.

Nesse aspecto,
Evanil
Calssara

(ID
230006155
) declarou em juízo que
não obteve informações concretas de quem foi o autor do furto
,
visto

que “
entregou o caso à Polícia”
sic
, informando que
o nome de
PAULO
surgiu a partir de rumores de terceiros
não
identifica
dos, sem saber precisar
quais elementos
concretos existiam para imputar ao réu a prática do ato. Além disso, c
onquanto confirme o contato com
Valeria

no dia dos fatos,
assevera
que a conversa foi muito rápida e não se lembra de detalhes
do diálogo
.

A testemunha
Valeria Aparecida Moreira da Silva
,
perante a autoridade judiciaria
(ID
230006155
)
,
declarou ter visto
PAULO
na data dos fatos, transitando em frente à sua residência, pilotando uma moto. Contudo, não soube precisar característica
s
da
motocicleta
;
afirmando ainda
que
PAULO
tinha o costume de emprestar motos dos seus amigos.

Por fim, constam dos autos ainda, as declarações orais dos Policiais Militares
Jovelino da Silva
Plaqui

e
Everaldo Jacinto da Silv
a
que
atuaram

nas diligências para a localização da motocicleta e do autor do crime,
os quais ouvidos sob o crivo
do contraditório elucidaram
o contexto, afirmando, em síntese, terem recebido um chamado da vítima noticiando o furto de sua
moto
; ao chegarem ao local do crime angariaram informações com populares que o autor do delito seria
PAULO RICARDO DA SILVA,
vulgo, “Tananá”, individuo já conhecido no meio policial, diante de suas diversos registros criminais em razão de outros delitos patrimoniais
(ID
230006155)
.

Ao longo das buscas, foram recebendo informações
de terceiros
não identificados sobre a
possível
localização do veículo, logrando êxito em
encontrá-lo
em um matagal
; a
o passo que
PAULO
foi interceptado pela polícia no dia seguinte, quando sa
í
a do seu trabalho.

A análise dos autos, em especial da oitiva dos agentes de segurança pública, aponta
que as suspeitas da autoria recaíram sobre o acusado porquanto
ele
seria
“
famoso
” na região em razão dos pequenos furtos que praticava, argumento reforçado
por
terceiros

que não quiseram se identificar às autoridades,
afirmando
terem o visto subtraindo o bem.

De outro lado, destaca-se a
negativa de autoria
sustentada pelo réu
desde o início da persecução criminal
, insistindo
não ter qualquer envolvimento com o delito em questão
e alegando desconhecer as razões pelas quais lhe foi imputada
tal prática delitiva (
ID

230005668- Pág. 2/4
e ID
230006155
).

Além
disso,

verifica-se que a
re
s furtiva
não fora apreendida na posse do
recorrente
, n
ão sendo demais salientar que o
s
policia
is
inquirido
s
sob o crivo do contraditório
declararam que somente foram localizar o réu no dia seguinte aos fatos, quando ele estava saindo do seu trabalho.

Outrossim, durante toda a oitiva dos agentes públicos, ambos
ressaltaram

que a imputação da suspeita do crime sob
PAULO
se deu a partir das declarações de populares não identificados
e não foi relatado nos autos maiores diligências
investigativas
para
angariar
outr
os elementos de provas que corroborassem a versão acusatória, de modo que, na forma como proposto nos autos,
se assemelha a mera presunção de culpa.

Dessarte, conquanto não se desconheça
o envolvimento
anterior
d
o ora apelante com
outros crimes patrimoniais
(ID
148651678 - Pág. 98

230006163
)
,
é certo que sua utilização como argumento, aliado apenas à
alegada informalidade de
declarações apócrifas
, por certo não pode ser taxa
da de
desempenho
satisfatório
do múnus da acusação.

Não desconheço a probabilidade de o apelante efetivamente ter concorrido para a prática do delito, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer
,
na hipótese
,
a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem mer
a presunção
de que o apelante
furt
ou

uma

motocicleta
,
constatação que não é
corroborad
a
por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
.

N
essa ordem de ideias,
é imperativo reconhecer que em relação ao apelante
PAULO RICARDO DA SILVA

não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo da instrução criminal, por outro lado, dúvidas e incertezas do envolvimento
.

Nesse sentido, colaciono julgados desta
eg
. Corte de Justiça, em caso análogo aos autos,
in
verbis
:

“[...] APELAÇÃO DE LEANDRA DA SILVA GARCEZ RIBAS - TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que a ré teve participação no crime de tráfico, são insuficientes para a sua condenação, devendo ser decretada a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo
. [...].”
(
TJMT –
N.U 0019083-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021,
Publicado
no DJE 08/10/2021) – destaquei.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a
absolvição
de
PAULO RICARDO DA SILVA

do crime previsto no
art.
155
,
caput
,
do Código Penal
,
nos moldes do art. 386, inc.
V
II, do CP
P.

Da pretensão de
majorações dos honorários advocatícios do defensor dativo
:

C
onsta ainda das razões recursais
pleito pela majoração da verba honorária devida ao advogado nomeado, pedido que também comporta provimento.

Como sabido, a teor do
art. 89, inc. I, da
CNGC Judicial
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n.o 39, de 16 de dezembro de 2020), os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo
tal obrigação condicionante para a percepção dos valores
.

Do mesmo modo, o art. 6.o, inc. I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, é certo que
artigo 87, §§ 3.o e 4.o,

da
CNGC
estipula que “
Na sentença
,
o magistrado determinará a expedição de certidão em favor do advogado dativo, com o valor dos honorários que lhe são devidos
”
.

Acresça-se, outrossim, que no julgamento do
REsp n.o 1.656.322/SC
, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério
Schietti
Cruz, decidiu que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam
o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam fixados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do Defensor Público e, ao mesmo tempo que a participação da advocacia é indispensável à administração da justiça e elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça, assegurando, portanto, a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade,
impõe-se equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação
.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta as diversas particularidades do caso concreto [a exemplo da complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a
expertise
do profissional em assuntos análogos], de molde que a contraprestação seja justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Partindo dessas premissas, r
essai dos autos que o douto advogado
KR
ISTIAN SANTANA RAMOS
(OAB/MT n. 10.318)
foi designado em
18
/0
9
/20
22

para atuar “
como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 87 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.
”
(ID
230005688
).

Todavia, ao proferir a r. sentença penal condenatória,
a

MM.
a
Ju
í
z
a

a quo
fixou em
01 (um) URH
os honorários advocatícios
, o que, segundo a atual tabela disponível no
site
da OAB/MT, equivale a 1/10 (um décimo) do mínimo de 10 UHR previsto para a atuação criminal em processos de rito ordinário (Tabela XIX – item 7.1) e corresponde ao valor de R$ 1.189,48 (um mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Nessa ordem de ideais, muito embora o caso em apreço não seja revestido de alta complexidade, entendo que o
quantum
estabelecido em primeiro grau não se apresenta justo e adequado,
merecendo, portanto, que o trabalho do patrono nomeado seja prestigiado e reconhecido pelo Poder Judiciário, sem, contudo,
observar
o mínimo previsto n
a Tabela da OAB/MT (Tabela XIX – item 7.1), de 10 (dez)
URHs
.

Isso porque, ainda que o causídico tenha atuado durante toda a instrução criminal, verifica-se que, por ocasião da resposta à acusação, reservou-se ao direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal apenas nas alegações finais (ID
230005690
); posteriormente acompanh
ou

o
acusad
o
na audiência de instrução realizada no dia
12
/
12
/2023 (ID
230006156
); na sequência apresentou as alegações finais
(ID
230006161
)
e, após a prolação da r. sentença penal condenatória, interpôs a presente apelação criminal
, de modo que apresenta-se
justo e proporcional ao trabalho realizado e ao zelo demonstrado pelo causídico o
quantum
suplementar de 4
(quatro)
URH
.

Aliás, importante ressaltar
que,
conforme o edital do concurso vigente para Defensor Público do Estado de Mato Grosso, o subsídio do cargo de Defensor Público de 1a Classe é de R$ 26.336,87, o que quer dizer que para a atuação em um único processo criminal de rito ordinário, o defensor dativo irá receber aproximadamente 18% da integralidade do subsídio mensal de um Defensor Público, que atua simultaneamente em vários processos desta espécie e de outras, desde o início da persecução penal até o trânsito em julgado da sentença e, por vezes, na fase de execução penal.

Constata-se, pois, d
o confronto entre os valores indicados na tabela produzida unilateralmente pela OAB/MT com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Mato Grosso, um total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

Ainda como bem lançado no acórdão relativo ao REsp n.o 1.656.322/SC, “...
Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das
contas). (...)
Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV– precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art.134daCF) –
com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos
,
situação em que ainda há prevalência do interesse público
, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.” – Destaquei.

Portanto, com arrimo na fundamentação exposta acima,
DEFIRO
em 04 (quatro) URH a majoração dos honorários advocatícios
já estabelecidos pelo magistrado
a quo.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO RICARDO DA SILVA

nos autos da ação penal n.o
1000720-73.2021.8.11.0052,
que tramitou n
o d.
Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT
, p
ara
absolvê-lo

da imputação da prática do crime previsto no

art.
155,
caput
,

do Código Penal
, nos termos do
art.
386, inc
.
VII, do CPP.

Ademais,
major
o em 04 (quatro) URH a verba honorária devida ao d
efensor dativo
KRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT n. 10.318
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024